Tribunal: TJBA
Processo: 8023132-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023132-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: MAURICIO FREIRE DE OLIVEIRA E SOUSA e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIA VIANA DOS SANTOS COUTINHO registrado(a) civilmente como JULIA VIANA DOS SANTOS COUTINHO, NELMA OLIVEIRA CALMON DE BITTENCOURT

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDO NETO DO TITULAR COMO DEPENDENTE. CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/98. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sul América Serviços de Saúde S/A contra sentença da 12ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Mauricio Freire de Oliveira e Sousa e outros, julgou procedente o pedido para: (i) ratificar a tutela de urgência que determinou a inclusão do neto recém-nascido Rafael Suarez de Oliveira e Sousa como dependente no plano de saúde, observando-se o valor da tabela vigente à época da contratação; e (ii) condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais. A operadora sustenta que o contrato é anterior à Lei nº 9.656/98 e não admite inclusão de netos como dependentes. Pleiteia a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa da seguradora em incluir o neto recém-nascido do titular como dependente do plano de saúde; (ii) verificar se a negativa injustificada configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas em favor do consumidor.

2. A negativa de inclusão com base em cláusula contratual de contrato não adaptado à Lei nº 9.656/98 é abusiva, sobretudo na ausência de vedação expressa, e ofende os princípios da boa-fé e da função social do contrato.

3. A operadora não comprovou ter oferecido a adaptação contratual aos moldes da legislação superveniente, ônus que lhe incumbia, conforme os arts. 10, §2º, e 35 da Lei nº 9.656/98.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de inscrição do recém-nascido, filho de dependente e neto do titular, no plano de saúde como dependente, desde que requerido no prazo legal de 30 dias após o nascimento.

5. No caso concreto, o pedido de inclusão foi formulado no 11º dia após o nascimento, dentro do prazo previsto, razão pela qual não incidem carências contratuais.

6. A recusa injustificada em incluir o menor em situação de vulnerabilidade configura violação à dignidade da pessoa humana e enseja reparação por dano moral.

7. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 8.000,00) é razoável e proporcional, considerando a repercussão da conduta da operadora sobre os direitos fundamentais da criança e a sua condição de saúde.

8. O valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado e proporcional à gravidade da conduta e ao sofrimento experimentado pelos autores, agravado pelo estado de saúde delicado do recém-nascido, que, após o parto, apresentou dificuldades respiratórias e precisou ser internado em UTI neonatal, submetendo-se a exames e terapias contínuas. A negativa de cobertura expôs o menor a risco real e iminente, situação que ultrapassa o mero dissabor e justifica a fixação do
quantum
nos moldes estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A negativa de inclusão de recém-nascido, filho de dependente e neto do titular do plano de saúde, é abusiva na ausência de vedação expressa contratual e quando requerida no prazo de 30 dias após o nascimento.

2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ainda que anteriores à Lei nº 9.656/98, devendo suas cláusulas ser interpretadas em favor do aderente.

3. A recusa injustificada da operadora de plano de saúde em garantir cobertura ao recém-nascido configura dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, III; 46, 47, 51, §1º, I; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §§1º e 11; Lei nº 9.656/98, arts. 10, §2º, 12, III, "a" e "b", e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, REsp 2.049.636-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.04.2023; TJ-BA, Apelação nº 8049861-92.2023.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, j. 16.07.2024.

ACORDAM os integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

09